Tribunal: TJDFT
Processo: 0739996-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739996-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA CRISTINA SALLES SARAIVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 31465006), interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED em face de ANA CRISTINA SALLES SARAIVA LIMA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, processo n. 0740955-28.2021.8.07.0001, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, com a determinação que a Agravante seja compelida a inserir o recém-nascido na condição de beneficiário do plano de saúde que sua genitora é titular, sendo condenada a arcar com todos os custos que o bebê vier a ser submetido, tais como internação, cirurgia, médicos, anestesista, medicamentos, materiais hospitalares, UTI neonatal, até a sua plena recuperação, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos seguintes termos (ID 109503912): - DA TUTELA DE URGÊNCIA: Em sua inicial, a autora pede a concessão tutela de urgência, inaudita altera parte, determinando imediatamente que a requerida autorize e custeie o parto de cesariana, exames, internações e procedimento médicos, bem como a UTI neonatal do recém-nascido, exames, internações e procedimentos até a plena recuperação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em decisão de ID 109148946, o i. juiz plantonista deferiu a liminar, "para determinar que a Ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED, autorize a internação da autora em leito do Hospital Santa Luzia (Rede Dor São Luiz S/A), para realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC." Em embargos, a autora requereu que fosse sanada a obscuridade da decisão quanto ao procedimento específico de cirurgia, incluindo-se na liminar autorização explícita para realização do procedimento cirúrgico do parto de cesariana; bem como fosse sanada a omissão em relação ao recém-nascido, devendo ser concedida a tutela de urgência, inaudita altera parte, com determinação que a Requerida seja compelida à inserir o recém-nascido na condição de beneficiário do plano de saúde que sua genitora é titular, sendo condenada a arcar com todos os custos que o bebê vier a ser submetido, tais como internação, cirurgia, médicos, anestesista, medicamentos, materiais hospitalares, UTI neonatal, até a sua plena recuperação, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); Em decisão de ID 109151396, o i. Magistrado rejeitou os embargos. Pois bem. Em que pese a decisão de ID 109148946 tenha sido clara no que tange à concessão da tutela para internação da autora e realização dos exames e tratamentos atinentes à realização do parto cesárea, de fato, deve ser integrada no que diz respeito aos direitos do recém-nascido. Em que pese a ausência de negativa ou pedido médico nesse sentido específico, todos os cuidados médicos referentes ao recém-nascido se traduzem como um desdobramento natural do parto da autora, pelo que a ele devem ser estendidos os direitos oferecidos à autora durante a cesárea. Além disso, o art. 12 da Lei dos Planos de Saúde preleciona que: "São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: III - quando incluir atendimento b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção;" Sendo assim, EM COMPLEMENTAÇÃO À DECISÃO DE ID 109148946, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA com a determinação que a Requerida seja compelida à inserir o recém-nascido na condição de beneficiário do plano de saúde que sua genitora é titular, sendo condenada a arcar com todos os custos que o bebê vier a ser submetido, tais como internação, cirurgia, médicos, anestesista, medicamentos, materiais hospitalares, UTI neonatal, até a sua plena recuperação, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO E DETERMINO QUE SEJA CUMPRIDO PELO OFICIAL DE PLANTÃO. Após, intime-se a autora para emendar a inicial: 1) Quanto ao pedido de justiça gratuita, anexou tão somente a declaração de hipossuficiência. Entretanto, a justiça gratuita é benefício legal dispensado à parte que terá a subsistência comprometida se for obrigada ao pagamento das custas e despesas processuais. De fato, o art. 99 do Novo Código de Processo Civil prevê expressamente bastar a declaração de hipossuficiência da parte para se presumir o estado de necessidade da parte postulante. Contudo, as leis devem guardar consonância com as normas e princípios encartadas na Constituição Federal de 1988. Dessa forma, o art. 5o, LXXIV, da CF, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, sob pena de malferir tal benesse. Nesse passo, impõe-se oportunizar a parte pleiteante a devida justificação da alegação. Assim, intime-se a parte AUTORA para comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque, declaração de imposto de renda, etc), pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Ou, recolha as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos. 2) Adeque-se o valor da causa, nos termos do art. 292, V e VI, do CPC, considerando que há também pedido de danos morais. Tudo no prazo de 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial. Importante salientar que tal decisão complementa decisão anterior, constante no ID 109148946 (origem), na qual o juízo plantonista já havia deferido tutela de urgência para determinar que a CENTRAL NACIONAL UNIMED, autorize a internação da autora em leito do Hospital Santa Luzia (Rede Dor São Luiz S/A), para realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) a vigência do plano de saúde da Agravada iniciou em 10/02/2020, cujo prazo final de carência, para a realização de parto, findaria em 20/06/2021; (ii) tal prazo se encontra fora dos 300 (trezentos) dias previstos para a isenção de carência, motivo pelo qual, estava impedida de se utilizar dos procedimentos por ela reclamados; (iii) a negativa exarada pela Seguradora foi em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência, em atenção ao Art. 6o, da Resolução Normativa 195/2009; (iv) o Art. 12 e 16, III, da Lei no 9.656/98 regula sobre a questão de períodos de carência dos planos de saúde, nos termos aduzidos pela Agravante; (v) em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, posto que, além da incidência da carência contratual, o quadro clínico suportado pela Agravada não decorria de acidente pessoal, conforme informação constante nos relatórios médicos juntados pela própria Agravada; (vi) por mais que o contrato firmado correspondesse a plano coletivo por adesão com mais de 30 (trinta) vidas, ante as informações ora prestadas, verifica-se que a agravada não agiu em desconformidade com o contrato firmado entre as partes, ao certo que, em razão da adesão tardia ao plano foi aplicado período de carência para a sua utilização, o que é plenamente amparado pela legislação; (vii) a Unimed Planalto apenas agiu no exercício regular de seu direito (art. 188, I do CC), uma vez que emitiu a negativa ampara no contrato entabulado entre as partes e legislação atinente a matéria; (viiii) a Agravada não demonstrou os requisitos na origem em relação à tutela; (ix) importante consignar que o papel social que os planos de saúde exercem, no sentido de disponibilizar à população o acesso a atendimento médico e hospitalar de qualidade, nos limites do contrato, já que a assistência ampla e irrestrita à saúde é dever do Estado, nos exatos termos do Art. 196 da Constituição Federal; (x) valor diário fixado na decisão agravada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sem limitação se configura como desproporcional e desarrazoada, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação suficiente para justificar o quantum arbitrado, contrariando o disposto no artigo 489, §1o, III do CPC; (xi) o valor da multa diária a título de astreintes supera O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA E O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO, ao certo que, como já reconhecido diversas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, este valor equivale à cláusula penal e, por isso, devem ser limitadas à obrigação principal nos termos do art. 412 do Código Civil; (xii) a decisão agravada sequer apresentou um prazo para o cumprimento do comando judicial, contrariando a parte final do disposto no artigo 537 do CPC; (xiii) restou nítido o evidente enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer a revogação da decisão agravada, eximindo a Agravante de qualquer penalidade. Em sede de pedido subsidiário, requer, ainda, que o valor arbitrado seja ao menos consideravelmente reduzido, tendo em vista o exíguo prazo para cumprimento e sua evidente excessividade. Requer a anotação do nome do Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892, para que as intimações da requerida sejam exclusivamente promovidas em seus nomes, nos termos do artigo 272, § 2o e 5o do Código de Processo Civil. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi devidamente recolhido (ID 31465007). É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Custas pagas (ID 31465007). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 31465006), interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED em face de ANA CRISTINA SALLES SARAIVA LIMA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, processo n. 0740955-28.2021.8.07.0001, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, com a determinação que a Agravante seja compelida a inserir o recém-nascido na condição de beneficiário do plano de saúde que sua genitora é titular, sendo condenada a arcar com todos os custos que o bebê vier a ser submetido, tais como internação, cirurgia, médicos, anestesista, medicamentos, materiais hospitalares, UTI neonatal, até a sua plena recuperação, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A controvérsia recursal consiste na apreciação do pedido de reforma da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela na origem, trazendo como pano de fundo discussão sobre prazos para cumprimento de carência do plano de saúde. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a Agravante e a Agravada, na condição de consumidora, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Incide, portanto, à hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, conforme sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. No caso em apreço, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Isso porque, muito embora tenha a Agravante trazido aos autos controvérsia relacionada à discussão sobre prazo de carência, balizada da Lei n. 9.656/98, que estabelecem que em casos de urgência/emergência, nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, existe um contexto mais amplo a revolver a matéria, qual seja a discussão sobre abusividade do contrato a partir da Súmula n. 302 do STJ, que assim dispõe: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”, sem deixar de mencionar o Art. 35-C da Lei n. 9.656/98, além do Art. art. 12, V, “c” da mesma Lei. Outrossim, a Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98. Por conseguinte, prevalece o texto da lei, porquanto mais recente, o qual, conforme dito, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. Assim, por inexistir condicionamentos na legislação mais recente e diante do evidente risco que caracterizou a emergência do atendimento, conforme apontado na origem, nesse primeiro momento de apreciação sumária não se vislumbra hipótese de sobrestamento da eficácia da decisão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados da 3a Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sob a égide da teoria da aparência, ainda que o contrato não tenha sido celebrado diretamente com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, é de se ressaltar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor identificar as responsabilidades e área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades. 2. Não é lícito à operadora de plano de saúde invocar a Resolução n. 13/1998 do CONSU para limitar às primeiras 12 horas a cobertura de urgência ou emergência quando ainda não cumprido o período de carência, uma vez que tal conduta está em desconformidade com a súmula n. 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 3. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 3.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, "c"). 3.2. Ademais, a Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98. 3.3. Por conseguinte, prevalece o texto da lei, porquanto mais recente, o qual, conforme dito, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. 4. Não há razão para reforma da sentença que condenou a parte ré a autorizar e custear integralmente o tratamento médico pretendido pela autora. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1216776, 07093399720198070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE INTERNAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. VINTE E QUATRO HORAS. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR FIXADO NA ORIGEM. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de recusa, pelo plano de saúde, de autorização de internação de emergência sob o fundamento de que o contrato ainda estava no período de carência. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas negociais constituídas entre a operadora de plano de saúde, exceto as de autogestão, e o respectivo beneficiário. Enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Nas situações de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados independentemente do período de carência ou necessidade de internação. 4. Cuida-se, no caso dos autos, de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de prejuízo à esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1205301, 07142893520188070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] A opacidade do direito vindicado pela Agravante no presente pedido, que é satisfativo e se confunde com o mérito, não é o bastante para, em sede de cognição sumária, sobrestar os efeitos da decisão de origem. Além disso, não constam dos autos elementos fáticos documentados que apontem prejuízo financeiro para a Agravante, que alega genericamente prejuízo. De mais a mais, não se trata de, no momento, apreciar sumariamente a adequação ou não da multa, sendo necessário exame mais verticalizado, por ocasião do exame de mérito, onde as alegadas desproporcionalidade e onerosidade deverão ser exauridas. Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e a possibilidade de que a decisão agravada venha causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação ao pedido para anotação do nome do Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892, para que as intimações da requerida sejam exclusivamente promovidas em seus nomes, nos termos do artigo 272, § 2o e 5o do Código de Processo Civil, DEFIRO, ressalvando, no que coube, as limitações decorrentes do PJe. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021 14:16:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador